Tribunal: STF
Processo: HC 186699
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Cesar Deschamps Meirinho em favor de Ana Maria Zanoni da Silva, contra acordão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Sebastião Reis Júnior, exarado nos autos do AREsp 1.531.450/PR. 
    A paciente foi condenada à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º do CP), substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso defensivo. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Ribeiro Dantas, via decisão monocrática, negou provimento ao AREsp 1.531.450/PR. A Defesa, então, manejou, sem êxito, agravo regimental, embargos de divergência, embargos de declaração e agravo regimental. 
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a omissão do acórdão de embargos de declaração exarado pelo Tribunal de Justiça. Aponta que ‘as omissões não foram sanadas pelo Desembargador Relator, que afirmou, inclusive, a desnecessidade de declarar fundamentos legais das posições assumidas em sede de 2ª instância’. Argumenta que ‘sendo a prova testemunhal o único fundamento da condenação, nos termos do próprio julgado recorrido, a Corte Estadual tinha por dever esclarecer a motivação da supervalorização de um testemunho sobre os demais, bem omo ser a única tida por imparcial, ignorando os demais de mesmo caráter, com base em fatos e provas dos autos’. Sustenta o preenchimento dos pressupostos recursais para conhecimento e acolhimento dos embargos de divergência manejados perante o Superior Tribunal de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a nulidade dos acórdãos exarados pelas instâncias anteriores - apelação e embargos de declaração do Tribunal de Justiça e embargos de divergência da Corte Superior) e, sucessivamente, o trancamento da ação penal de origem.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA ACERCA DA APLICAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DE CADA CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A análise da existência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade trazida a pretexto de divergência interpretativa acerca do art. 619 do Código de Processo Penal, passa, necessariamente, pela verificação de todo o processo, incluindo, aí, as razões recursais e a natureza das alegações nela formuladas. Como cada feito possui nuances e teses próprias, fica inviabilizada a configuração da existência de similitude fática entre as situações que deram suporte à prolação dos acórdãos recorrido e paradigma, a qual constitui pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência.
    2. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão impugnada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.
    3. Agravo regimental improvido. ”
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria de mérito trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora